Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017976-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
1.
PEÇA SUBSCRITA EXCLUSIVAMENTE POR PROCURADOR DO ESTADO.

ILEGITIMIDADE. EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
C
omo o Procurador do Estado não consta no rol de legitimados a desencadear o
controle normativo abstrato de constitucionalidade (art. 124 da Const. Estadual), ele carece, por extensão, de
legitimidade para recorrer em processos dessa natureza.

RECURSO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
2.

OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO DA NATUREZA DECADENCIAL DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO.
3.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. EFEITOS
EX NUNC
, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ARESTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

2
.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 1.022, do NCPC, mas tão-somente para manifestar o inconformismo do embargante e provocar a rediscussão da matéria.

3.

Diante da necessidade de se resguardar a segurança jurídica e, em especial, os interesses dos candidatos que aguardam a nomeação nos concursos públicos em que foram aprovados, é imperioso, conforme autorizado no art.
27 da Lei no. 9.868/99,
modular os efeitos da
declaratória, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, contados a partir da publicação do aresto.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
contra aresto proferido na
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
em que se reconheceu a
inconstitucionalidade
, com efeitos
ex tunc
, da regra prevista no art.

24 da LC Estadual no. 614/2019
.

Em linhas gerais, sustenta que o acórdão padece de
obscuridade
na medida em que a ordem de atribuir efeitos
ex tunc
invalidará três certames cuja vigência foi suspensa com base na norma declarada inconstitucional.

Ainda sob esse enfoque, alega que a
retroatividade dos efeitos da medida
“
traz algumas implicações importantes, principalmente em relação àqueles concursos em que, muito embora não haja mais candidatos aprovados dentro do número de vagas, há candidatos aprovados em
cadastro de reserva
, o que possibilitaria ao Estado a nomeação em caso de comprovada necessidade do serviço,
sem ter que necessariamente que realizar novo, demorado e financeiramente custoso certame público
”.

Desta forma, pleiteia “
a
modulação dos efeitos
da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 24 da LC n° 614/2019,
atribuindo-lhe efeito
ex nunc
(não retroativos)
, reconhecendo, assim, a plena produção dos efeitos do diploma normativo até o trânsito em julgado da decisão, de modo que os prazos dos concursos estaduais voltem a ter regular curso após esta data
” (ID 67711461).

Também se voltando contra o julgado, a
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

opôs
Embargos de Declaração
, defendendo haver
obscuridade
e
contradição
no reconhecimento da natureza decadencial do termo de validade dos concursos públicos e, a um só tempo, a higidez do prazo de suspensão previsto na Lei Estadual no. 11.164/2020.

Em complemento ao seu raciocínio, aduz que a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos estaduais atende aos princípios da legalidade, razoabilidade, economicidade, boa-fé, segurança jurídica e proteção à confiança.

Desta forma,
busca o
provimento
dos aclaratórios para ver corrigidos os alegados
erros
e sejam conferidos efeitos
infringentes
ao recurso, com consequente declaração de
constitucionalidade
do ato normativo.

Subsidiariamente, pleiteia sejam
moduladas as implicações da decisão
para
depois
do seu trânsito em julgado (ID 68538452).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
não conhecimento
dos aclaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, dada a sua
falta de legitimidade
do
Procurador do Estado
para deflagrar o controle de constitucionalidade e a atividade recursal daí decorrente.

Por outro lado, opinou pelo
parcial provimento
do recurso manejado pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, apenas para que sejam atribuídos “
efeitos
ex nunc

à decisão que julgou procedente a presente ação, contados a partir da publicação do acórdão, rejeitando-se integralmente a pretensão de obter efeito infringente
”
(ID 73851950).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021